Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710662-92.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NUBIA DA COSTA GONTIJO D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu recorrente, DISTRITO FEDERAL, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o princípio da dialeticidade, haja vista que o caso dos autos trata de reajuste ao vencimento básico da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal e da Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP (Lei Distrital n. 5.182/2013), ao passo que o apelo apresentado cuida da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA (Lei Distrital n. 5.008/2012). Intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora